Tribunal: TJSP
Processo: 2134949-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial – possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade dos salários e proventos de aposentadoria do art. 833, IV, do CPC/15, a depender do caso concreto – precedentes do C. STJ – admissível, "in casu", a penhora determinada em 30% de seus proventos do mês de junho/2020 – valor superior a R$7.000,00 – penhora - verba

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial – possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade dos salários e proventos de aposentadoria do art. 833, IV, do CPC/15, a depender do caso concreto – precedentes do C. STJ – admissível, "in casu", a penhora determinada em 30% de seus proventos do mês de junho/2020 – valor superior a R$7.000,00 – penhora - verba restante que ainda confere ao agravante devedor numerário suficiente à sua subsistência digna – execução ajuizada há mais de cinco anos, sem qualquer iniciativa dos três devedores para satisfação da dívida – justiça gratuita pleiteada apenas em sede de agravo – análise do pedido exclusivamente para processamento deste recurso – indeferimento – hipossuficiência afastada – decisão mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134949-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante DAVID
JOSÉ VASCONSELOS DE OLIVEIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134949-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.543
AGRV.No: 2134949-29.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGVTE. : DAVID JOSÉ VASCONCELOS DE OLIVEIRA
AGVDO. : BANCO BRADESCO S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de execução de
título extrajudicial possibilidade de mitigação da regra da
impenhorabilidade
dos
salários
e
proventos
de
aposentadoria do art. 833, IV, do CPC/15, a depender do
caso concreto precedentes do C. STJ admissível, “in
casu”, a penhora determinada em 30% de seus proventos do
mês de junho/2020 valor superior a R$7.000,00 penhora
- verba restante que ainda confere ao agravante devedor
numerário suficiente à sua subsistência digna execução
ajuizada há mais de cinco anos, sem qualquer iniciativa dos
três devedores para satisfação da dívida justiça gratuita
pleiteada apenas em sede de agravo análise do pedido
exclusivamente para processamento deste recurso

indeferimento hipossuficiência afastada decisão mantida
recurso improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 258/260 dos autos
eletrônicos da execução apoiada em contrato bancário
movida pelo agravado em face do agravante DAVID e outros,
que acolheu em parte impugnação por ele oposta, para,
relativizando a regra da impenhorabilidade dos proventos
de aposentadoria, manter o bloqueio de 30% dos valores
constritos (R$2.154,00), que deverão ser revertidos em
favor do banco exequente para satisfação parcial do
débito exequendo, determinando a restituição de 70% do
valor constrito (R$4.911,65) ao ora recorrente, mediante
liberação diretamente na sua conta bancária. Ordenou
expedição de guia de levantamento de tal importância em
favor do credor.
2. Insiste o agravante no acolhimento
integral de sua impugnação, alegando que seus rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134949-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de aposentadoria são de R$4.701,93 mensais, sendo que os
R$7.014,73 encontrados na conta corrente se devem à
antecipação de 13o salário. Alega ter 65 anos de idade,
idoso, portanto, tendo três filhos com idade entre 18 e
20 anos, todos cursando faculdade, além de ser diabético,
portanto, sua renda é insuficiente para o sustento da
família, por vezes tendo de socorrer-se de parentes e
amigos para custear suas despesas. Adiciona que a dívida
aqui perseguida, originalmente buscada em relação à
pessoa
jurídica,
não
excepciona
a
regra
da
impenhorabilidade. Pleiteou, também, a concessão da
gratuidade judiciária.
3. O recurso foi processado com parcial
suspensividade
(fls.
25/26),
apenas para obstar o
levantamento de valores, acusando resposta a fls. 54/63.
Intimado, o agravante juntou documentos adicionais (fls.
33/52).
É o relatório.
4.
De
início,
considerando
que
a
gratuidade judiciária não foi pleiteada em primeiro grau,
cabe analisar o pedido apenas para fins de processamento
deste agravo. O pedido, porém, deve ser indeferido, pois
demonstrado
que
o
agravante
recebe,
mensalmente,
benefício previdenciário no valor líquido de, ao menos,
R$4.701,93, como verificado nos extratos bancários de
março e abril de 2020 (fls. 09/10), realmente não se
enquadrando no conceito de hipossuficiente.
5.
No
mérito,
o
agravo
fica também
improvido. Assente na jurisprudência a possibilidade de
relativização da regra da impenhorabilidade dos proventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134949-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de aposentadoria, como se colhe de recentes julgados do
C. STJ:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO
ALIMENTAR.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de
execução de título executivo extrajudicial - nota
promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994.
Recurso
especial
interposto
em
29/10/2009.
Embargos de divergência opostos em 23/10/2017.
Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é
definir sobre a possibilidade de penhora de
vencimentos do devedor para o pagamento de dívida
de natureza não alimentar. 4. Em situações
excepcionais, admite-se a relativização da regra
de
impenhorabilidade
das
verbas
salariais
prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-
se o suficiente para garantir a sua subsistência
digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na
espécie, a moldura fática delineada nos autos - e
inviável de ser analisada por esta Corte ante a
incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável
conclusão de que a constrição de percentual de
salário da embargante não comprometeria a sua
subsistência digna. 6. Embargos de divergência
não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
DJe 27/02/2019).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.
2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO
INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134949-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de
que
há
possibilidade
de
mitigação
da
impenhorabilidade absoluta da verba salarial,
desde que preservada a dignidade do devedor e
observada a garantia de seu mínimo existencial.
1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem
(acerca da razoabilidade do percentual a ser
penhorado) demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é possível
no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a
improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação à multa do art. 1.021, §
4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
30/03/2020, DJe 06/04/2020).
6.
Assim,
ainda
que
o
crédito aqui
perseguido pelo agravado BANCO BRADESCO S/A não tenha
caráter alimentar, o valor de R$7.014,73 recebido a
título de pagamento do INSS no mês de junho/2020
realmente é muito superior aos rendimentos médios dos
aposentados, como bem anotado pela D. magistrada, ficando
autorizada a penhora de 30% desse numerário, ainda
restando-lhe
R$4.911,65
para
custeio
das
despesas
ordinárias. Cumpre ressaltar que, a despeito das despesas
que aduz ter, o agravante não as comprovou nestes autos
ou na origem, portanto sequer há indícios de que a
constrição na ordem de 30% desse rendimento lhe retire a
capacidade de subsistência digna.
7. Cumpre ressaltar, quanto aos proventos,
que o agravante não comprovou cabalmente os valores que
recebe do INSS mensalmente, juntando aos autos apenas
declaração de imposto de renda. O devedor, ademais,
recebeu proventos superiores a R$7.000,00 por dos meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134949-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
seguidos, em maio e junho/2020, como se observa de seu
extrato bancário (fls. 11/12), realmente não havendo
abalo em sua capacidade de subsistência com a constrição
de 30% da verba recebida em junho.
8. À autorização da adoção dessa medida
excepcional, acresce que a execução foi ajuizada há mais
de cinco anos, em janeiro/2015, e, até o momento, nenhum
dos três devedores procuraram quitar o débito, não
indicando nenhum bem à penhora.
9. Diante do exposto, resolve-se manter
incólume
a
solução
combatida,
inclusive
por
suas
apropriadas razões. Indeferida a gratuidade judiciária,
as custas decorrentes deste agravo são devidas pelo
recorrente, cabendo, na espécie, à Magistrada "a quo"
tomar as providências pertinentes.

10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js